Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700022-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIO MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o DF fornecer medicamentos não padronizados. Foi determinada a remessa ao NATJUS para elaborar parecer a fim de subsidiar a apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu-recorrente, visando obstar os efeitos da decisão impugnada. Após colhido o parecer, o processo veio concluso para o exame da liminar. Nesse ínterim, o recorrido comunicou que o juiz de origem declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Em consulta ao processo de origem, verifico que o juiz da 5a Vara da Fazenda Pública acolheu e fixou a competência para processar e julgar o feito (ID 85611440 – processo 0749719-89.2020.8.07.0016). Em virtude da alteração de competência para Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito, a apreciação do agravo de instrumento incumbe às Turmas Cíveis (art. 26, inciso I, alínea “b”, RITJDFT). Nesse quadro, reconheço a incompetência superveniente da Turma Recursal e determino a redistribuição do recurso à uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça. (e) Brasília/DF, 30 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito